Tribunal: TJSP
Processo: 2000634-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. Incabível a inversão do ônus da prova no caso concreto, pois a relação entre as partes não é consumerista, sendo aplicável a legislação civil. 2. Se o autor é beneficiário da gratuidade processual, a perícia médica deve ser realizada pelo IMESC, órgão oficial responsável pela realização dos laudos médicos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. Incabível a inversão do ônus da prova no caso concreto, pois a relação entre as partes não é consumerista, sendo aplicável a legislação civil. 2. Se o autor é beneficiário da gratuidade processual, a perícia médica deve ser realizada pelo IMESC, órgão oficial responsável pela realização dos laudos médicos gratuitos destinados aos beneficiários da justiça gratuita. Inteligência dos artigos 95, § 3o, I e 98, § 1o, V, do CPC. 3. Existente unidade descentralizada do IMESC na comarca de Ribeirão Preto, cidade em que reside o agravado, de rigor a realização do exame por tal instituição. 4. Não demonstrado o caráter protelatório da interposição dos embargos de declaração, incabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000634-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
DANILO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000634-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Agte. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Agdo. : Danilo Barbosa
Juiz de 1o Grau: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/01/2020
VOTO No 46.124
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COBRANÇA. 1. Incabível a inversão do ônus da prova no caso
concreto, pois a relação entre as partes não é consumerista, sendo
aplicável a legislação civil. 2. Se o autor é beneficiário da
gratuidade processual, a perícia médica deve ser realizada pelo
IMESC, órgão oficial responsável pela realização dos laudos
médicos gratuitos destinados aos beneficiários da justiça gratuita.
Inteligência dos artigos 95, § 3o, I e 98, § 1o, V, do CPC. 3.
Existente unidade descentralizada do IMESC na comarca de
Ribeirão Preto, cidade em que reside o agravado, de rigor a
realização do exame por tal instituição. 4. Não demonstrado o
caráter protelatório da interposição dos embargos de declaração,
incabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls.130/132 e 141/142 dos autos de primeiro grau, que em
ação de cobrança, que rejeitou os embargos de declaração para manter decisão
que determinou a realização de prova pericial a cargo da ré e, em virtude do
caráter infringente e protelatórios dos embargos, nos termos do § 2o, do artigo
1.026, do Código de Processo Civil, aplico à embargante a multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor do embargado.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a aplicação da multa fere os princípios da inafastabilidade do
controle jurisdicional, contraditório e ampla defesa, bem como à ofensa implícita
ao duplo grau de jurisdição, já que os embargos de declaração estão previstos na
legislação em vigor. Afirma que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo
agravado. Enfatiza que já houve realização de perícia médica em âmbito
administrativo, resultando no pagamento de indenização no montante de R$
1.350,00. Diz que deve ser realizada a perícia pelo IMESC tendo em
consideração a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado. Discorre
acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000634-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Subsidiariamente, o valor dos honorários deve ser fixado dentro do patamar de
R$ 370,00, não ultrapassando o montante de um salário mínimo. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
61 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, ressalvado o posicionamento do douto
magistrado de primeiro grau, entendemos incabível a inversão do ônus da prova
ao caso concreto, pois a relação entre as partes não possui caráter consumerista,
devendo ser aplicada no presente caso a legislação civil.
No caso de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) a
relação existente entre as partes não decorre de contrato, mas sim da Lei no
6.194/74 e, portanto, não tendo ocorrido prestação de serviços mediante
remuneração (art. 3°, § 2o, do CDC), não há se falar em relação de consumo.
Assim, não há se falar em inversão do ônus da prova
no presente caso.
No mais, verifica-se dos autos que a perícia médica foi
requerida por ambas as partes.
E apesar da agravante ter consignado em sua defesa
que o ônus da prova deveria recair sobre o autor que solicitou a perícia,
taxativamente também requereu a produção da prova pericial (fls. 69 e 78 dos
autos de primeiro grau).
Assim, os honorários, a princípio, deveriam ser
rateados, nos termos do artigo 95, do CPC, verbis:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000634-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partes.
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
(...)
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela
do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça.” (g.n.)
No entanto, em se tratando o autor de beneficiário da
assistência judiciária gratuita, tal encargo a ele não se impõe, como disciplinado
na legislação de regência.
O artigo 98, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil,
assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
V - as despesas com a realização de exame de código genético
- DNA e de outros exames considerados essenciais;”
De fato, o dispositivo legal supra em vigor permite a
nomeação de perito particular, todavia igualmente menciona a possibilidade de
realização da perícia médica por órgão público conveniado.
Logo, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita,
existente o competente órgão do IMESC a realizar a perícia necessária, de rigor a
realização do exame por tal instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000634-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalto, ainda, que existe unidade descentralizada do
IMESC na própria Comarca de Ribeirão Preto, cidade em que reside o agravado,
devendo a perícia se realizar na repartição mais próxima deste, não havendo
razão para locomoção até a comarca da Capital, pois como explana o eminente
Desembargador Gilberto dos Santos, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 819.832-0/5 (2a Câmara, extinto 2o TAC, J. 29/01/2004):
"O deslocamento dentro do Estado de São Paulo é um ônus
que, beneficiária da Justiça Gratuita ou não, a parte deve
suportar em certas situações, porque nem sempre a justiça (a
que se lhe garante o acesso) pode ser feita à sua porta. Todo
processo, aliás, acarreta gastos que escapam ao conceito de
despesas processuais, como os de locomoção e alimentação
da parte e dos procuradores, obtenção de documentos,
pareceres, etc. São gastos que devem ser suportados por quem
deles aproveita diretamente, sem previsão de diferimento,
isenção ou reembolso: 'as despesas extraprocessuais não são
objeto de qualquer interesse para o processo civil' (CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil,
vol. II. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 631)".
Assim, existente unidade descentralizada do IMESC na
Comarca de Ribeirão Preto, cidade em que reside o agravado, deverá a perícia
ser efetuada junto a referido órgão oficial responsável pela realização dos laudos
médicos gratuitos destinados aos beneficiários da justiça gratuita.
Por fim, não demonstrado o caráter protelatório da
oposição dos embargos de declaração, incabível a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC, pois a pretensão da agravante era discutir o ônus da prova e
pagamento de honorários periciais, o que, por si só, não configura, conduta que
possa ocasionar a imposição de multa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
determinar que a perícia se realize na unidade descentralizada do IMESC
existente na cidade de Ribeirão Preto e para revogar a multa aplicada à
agravante.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica